Tribunal: TJPA
Processo: 0806164-65.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806164-65.2020.8.14.0006

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: MARIA IZABEL MARTINS NUNES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, com fundamento no art. 932, III, do CPC, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada contra Maria Izabel Martins Nunes. A sentença reconheceu a relação jurídica garantida por alienação fiduciária, a comprovação da mora, o deferimento da liminar, a expedição de mandado e a não localização do veículo, convertendo a obrigação de entrega da coisa em perdas e danos, com fundamento no art. 499 do CPC. O agravante sustentou excesso de rigor formal, violação a princípios processuais e impossibilidade de consolidação da posse e da propriedade plena sem prévia apreensão do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática deve ser mantida quanto ao não conhecimento da apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) estabelecer se a invocação dos princípios da primazia da decisão de mérito, instrumentalidade das formas, ampla defesa, contraditório, acesso à justiça, duplo grau de jurisdição, cooperação e economia processual afasta a exigência de dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença não consolida simplesmente a posse e a propriedade plena do veículo em favor do credor fiduciário, mas converte a obrigação de entrega da coisa em perdas e danos diante da impossibilidade fática de localização e apreensão do bem.

4.

O art. 499 do CPC autoriza a conversão da obrigação em perdas e danos quando impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

5.

A apelação não enfrenta o fundamento determinante da sentença, pois dirige sua argumentação à impossibilidade de consolidação da posse e da propriedade sem apreensão do veículo, sem impugnar especificamente a conversão da tutela específica em tutela indenizatória.

6.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente demonstre, de modo específico, por que a decisão recorrida está equivocada, não bastando a manifestação genérica de inconformismo ou a formulação de teses dissociadas do conteúdo decisório impugnado.

7.

Os arts. 1.010, 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC impõem ao recorrente o ônus de apresentar razões voltadas à reforma ou à nulidade da decisão concretamente recorrida, mediante impugnação específica de seus fundamentos.

8.

A ausência de impugnação específica constitui deficiência substancial da fundamentação recursal, e não vício meramente formal sanável por aplicação dos princípios da primazia do mérito ou da instrumentalidade das formas.

9.

O duplo grau de jurisdição, a ampla defesa e o acesso à justiça não autorizam o conhecimento de recurso que não preenche os requisitos legais de admissibilidade.

10.

O agravo interno não demonstra em qual passagem da apelação foi enfrentado o fundamento relativo à conversão da obrigação de entrega em perdas e danos com base no art. 499 do CPC.

11.

A invocação do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969 não altera o resultado do julgamento, pois a controvérsia do agravo interno limita-se à existência, ou não, de impugnação específica na apelação interposta contra a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A apelação que não impugna especificamente o fundamento determinante da sentença não deve ser conhecida, nos termos do art. 932, III, do CPC. 2. A dialeticidade recursal exige crítica direta e específica ao conteúdo decisório impugnado, não se satisfazendo com inconformismo genérico ou com tese fundada em premissa diversa da adotada na decisão recorrida. 3. A primazia da decisão de mérito, a instrumentalidade das formas, a ampla defesa, o contraditório, o acesso à justiça e o duplo grau de jurisdição não afastam pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. 4. A conversão da obrigação de entrega em perdas e danos, quando impossível a tutela específica ou o resultado prático equivalente, deve ser impugnada especificamente pelo recorrente que pretende a reforma da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 499, 932, III, 1.010 e 1.021, § 1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0021743-60.2009.8.14.0301, Rel. Des. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0807682-52.2020.8.14.0051, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 01.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0806164-65.2020.8.14.0006, oriunda da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em face de MARIA IZABEL MARTINS NUNES.

A decisão agravada, lançada ao id 34812753, não conheceu do recurso de apelação interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., por falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Naquela oportunidade, consignou-se que a sentença recorrida, lançada ao id 30687599, havia reconhecido: a) a existência da relação jurídica garantida por alienação fiduciária, comprovada pelo contrato de financiamento indicado no id 19229192; b) a comprovação da mora da parte ré, por meio da notificação extrajudicial mencionada no id 19229196; c) o deferimento da liminar de busca e apreensão no id 19693537; d) a expedição de mandado e a não localização do veículo, conforme certidão do oficial de justiça de id 26476961; e) a impossibilidade fática de cumprimento da tutela específica de entrega da coisa; f) a consequente conversão da obrigação em perdas e danos, com fundamento no art. 499 do CPC, julgando procedente a pretensão autoral e condenando MARIA IZABEL MARTINS NUNES ao pagamento de quantia equivalente à integralidade da dívida, compreendendo parcelas vencidas e vincendas na data da sentença, acrescidas dos encargos contratuais moratórios, a serem apurados em liquidação, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Na mesma decisão monocrática de id 34812753, destacou-se que as razões da apelação de id 30687600 não enfrentaram o fundamento efetivo da sentença.

Assentou-se que o apelante desenvolveu argumentação voltada à suposta impossibilidade de consolidação da posse e da propriedade plena do bem em favor do credor fiduciário sem prévia apreensão do veículo, sustentando, ainda, que teria havido indevida alteração do rito processual e requerendo.

Ao final, a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para nova tentativa de apreensão.

Todavia, reconheceu-se que a sentença não havia simplesmente consolidado a posse e a propriedade do bem, mas convertido a obrigação de entrega em perdas e danos, razão pela qual as razões recursais foram reputadas dissociadas do conteúdo decisório efetivamente lançado no id 30687599.

Em suas razões de agravo interno, juntadas ao id 35581342, o agravante BANCO VOLKSWAGEN S.A. sustenta, em síntese, que: a) o agravo interno é cabível com fundamento no art. 1.021 do CPC; b) a decisão agravada teria adotado excesso de rigor formal ao não conhecer da apelação por ausência de impugnação específica; c) ainda que não houvesse enfrentamento literal de todos os fundamentos, as razões recursais seriam suficientes para demonstrar inconformismo e permitir o reexame da matéria pelo colegiado; d) a decisão recorrida violaria os princípios da primazia da decisão de mérito, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa, do contraditório, do acesso à justiça, do duplo grau de jurisdição, da cooperação e da economia processual; e) a conversão da ação de busca e apreensão em execução constituiria faculdade do credor fiduciário, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, não podendo ser imposta pelo juízo; f) ainda não teriam sido esgotados os meios de localização do bem; g) a sentença teria consolidado a posse do bem em favor do autor sem que houvesse efetiva apreensão; h) seria necessária a reforma da decisão para que conste determinação de expedição de mandado para devolução do bem ou pagamento do equivalente em dinheiro, ou, subsidiariamente, retorno dos autos à origem para nova tentativa de apreensão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que foi interposto por parte legítima e interessada, dentro do prazo legal.

do mérito

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a verificar se a decisão monocrática agravada deve ser mantida ou reformada, notadamente quanto ao não conhecimento da apelação interposta por Banco Volkswagen S.A., por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença lançada ao id 30687599.

Após detida análise dos autos, tenho que a decisão monocrática deve ser integralmente mantida.

A sentença recorrida, conforme expressamente registrado na decisão agravada de id 34812753, não se limitou a consolidar a posse e a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário sem prévia apreensão do bem.

Ao contrário, o juízo de origem reconheceu a existência do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, indicado no id 19229192, reconheceu a comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial mencionada no id 19229196, registrou o deferimento da liminar de busca e apreensão no id 19693537, observou que o mandado fora expedido, mas que o veículo não havia sido localizado, conforme certidão do oficial de justiça de id 26476961, e, a partir dessa moldura fático-processual, concluiu pela impossibilidade fática de cumprimento da tutela específica de entrega do bem.

Por essa razão, aplicou o art. 499 do CPC e converteu a obrigação de entrega da coisa em perdas e danos, condenando Maria Izabel Martins Nunes ao pagamento de quantia equivalente à integralidade da dívida, compreendendo parcelas vencidas e vincendas na data da sentença, acrescidas dos encargos contratuais moratórios, a serem apurados em liquidação, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Esse ponto é decisivo.

O art. 499 do Código de Processo Civil dispõe: “A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.

A sentença de primeiro grau, portanto,
não partiu da premissa de que seria possível consolidar a posse plena do veículo sem apreensão.

Partiu de premissa distinta: diante da não localização do bem, reputou inviável a tutela específica e converteu a obrigação em perdas e danos.

A apelação de id 30687600, todavia,
não enfrentou de maneira direta esse fundamento.

O apelante sustentou que a consolidação da propriedade e da posse plena do bem alienado fiduciariamente dependeria da efetiva apreensão do veículo; alegou que teria havido indevida alteração do rito processual; afirmou que seria necessário constar da sentença determinação para expedição de mandado destinado à devolução do bem ou ao pagamento do equivalente em dinheiro; e, subsidiariamente, requereu o retorno dos autos à origem para nova tentativa de apreensão.

Todavia, tais fundamentos não atingem o núcleo decisório da sentença, que foi outro: a conversão da tutela específica em tutela indenizatória pela impossibilidade fática de localização e apreensão do bem.

Daí a correção da decisão monocrática agravada.

O princípio da dialeticidade recursal não consubstancia formalismo vazio, estéril ou incompatível com a primazia do mérito.

Ao contrário, constitui pressuposto lógico de qualquer sistema recursal racional. Recorrer não é apenas manifestar inconformismo; é demonstrar, de maneira específica, por que a decisão recorrida estaria errada. O recurso deve estabelecer um diálogo argumentativo com a decisão impugnada, de modo que o órgão julgador possa identificar o error in judicando ou o error in procedendo alegado pela parte recorrente.

O Código de Processo Civil positivou essa exigência de forma inequívoca.

O art. 1.010 estabelece que a apelação conterá: “I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão”.

Por sua vez, o art. 932, III, do CPC dispõe competir ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” No mesmo sentido, em sede de agravo interno, o art. 1.021, § 1º, do CPC dispõe que “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

A conjugação desses dispositivos revela que o ordenamento processual
não admite recurso desvinculado da fundamentação da decisão impugnada.

A parte recorrente deve demonstrar o desacerto da decisão recorrida em relação às razões efetivamente adotadas pelo julgador, não bastando a formulação de teses abstratas ou a insurgência fundada em premissa distinta daquela constante do
decisum
.

No caso concreto, a decisão monocrática agravada observou exatamente essa diretriz. O não conhecimento da apelação não decorreu de rigor formal excessivo, mas da constatação de que o recurso não atacou a razão determinante da sentença.

A apelação não demonstrou por que seria juridicamente incorreta a conversão da obrigação de entrega em perdas e danos; não enfrentou a incidência do art. 499 do CPC; não demonstrou a possibilidade concreta de obtenção da tutela específica ou de resultado prático equivalente; não indicou em que medida a certidão negativa de localização do bem, lançada ao id 26476961, seria insuficiente para justificar a conclusão adotada pelo juízo de origem; e não impugnou, com densidade argumentativa minimamente adequada, a condenação pecuniária estabelecida na sentença.

O agravante procura afastar tal conclusão afirmando que os princípios da primazia da decisão de mérito, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa, do contraditório, do acesso à justiça, do duplo grau de jurisdição, da cooperação e da economia processual imporiam o conhecimento da apelação. A argumentação, todavia, não procede.

É certo que o CPC/2015 consagrou um modelo processual cooperativo, orientado à solução de mérito, à boa-fé, à eficiência e ao aproveitamento dos atos processuais. Também é correto afirmar que vícios formais devem ser sanados sempre que possível e que o processo não deve ser convertido em armadilha procedimental. Todavia, tais premissas não autorizam a supressão de pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, nem conferem ao órgão julgador a tarefa de reconstruir, completar ou substituir a fundamentação de recurso que não enfrentou a razão determinante da decisão recorrida.

O vício aqui verificado não é meramente formal, como a ausência de documento, a irregularidade de representação ou outra falha sanável por simples intimação da parte. Trata-se de deficiência substancial da própria fundamentação recursal. A ausência de impugnação específica não é defeito periférico do ato processual; é vício que compromete a própria existência do recurso enquanto instrumento de crítica à decisão judicial.

A propósito, esta 1ª Turma de Direito Privado tem sido rígida quanto à necessidade de impugnação específica das decisões impugnadas, senão vejamos:

“
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno.
Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento à apelação do banco, mantendo sentença que reconheceu fraude em contrato de empréstimo consignado e condenou a instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em verificar se o recurso preenche o requisito de admissibilidade previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC, quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

III. Razões de decidir

3. O agravante limitou-se a reproduzir argumentos já apresentados na apelação, sem atacar diretamente os fundamentos da decisão monocrática, que reconheceu a fraude contratual e a responsabilidade da instituição financeira.

4. A ausência de impugnação específica caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, tornando o recurso inepto.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à necessidade de enfrentamento direto dos fundamentos do decisum recorrido (Súmula 182/STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "1. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada não deve ser conhecido, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade." (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0021743-60.2009.8.14.0301 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-11-03) (grifos nossos).

“
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão que não conheceu do recurso de Apelação interposto em face da sentença que determinou o custeio de tratamento médico fora da rede credenciada, em razão da ausência de impugnação específica da sentença recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: i. Saber se a Apelação interposta pela parte agravante deve ser conhecida, considerando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença de primeiro grau, que determinou o custeio de tratamento fora da rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que não conheceu do recurso de Apelação está fundamentada na ausência de impugnação específica, o que fere o princípio da dialeticidade, conforme o artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O recurso não atacou de forma específica os pontos decisivos da sentença.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que, para que o Tribunal possa reexaminar o mérito da causa, a Apelação deve abordar diretamente os fundamentos da sentença, o que não ocorreu neste caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Mantém-se a decisão monocrática, que não conheceu da Apelação devido à falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0807682-52.2020.8.14.0051 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-12-01) (grifos nossos).

Ademais, a invocação do duplo grau de jurisdição não afasta a inadmissibilidade do recurso.

O direito de recorrer é exercido nos termos da lei processual. O duplo grau, conquanto relevante como garantia de revisão das decisões judiciais, não autoriza o conhecimento de recurso que não preenche os requisitos legais de admissibilidade. A ampla defesa, por sua vez, compreende o direito de utilizar os meios e recursos previstos no ordenamento, mas não dispensa a parte do ônus de formular recurso tecnicamente apto a impugnar a decisão recorrida.

Nesse ponto, a decisão agravada foi particularmente precisa ao assinalar que não se estava diante de mera repetição argumentativa tolerável, mas de autêntica desconexão entre o que foi decidido e o que foi recorrido
.

A jurisprudência reconhece que a simples repetição de argumentos anteriormente deduzidos não conduz, automaticamente, ao não conhecimento da apelação, desde que seja possível extrair das razões recursais impugnação suficiente aos fundamentos da sentença. Contudo, a hipótese dos autos é distinta. A apelação não apenas repetiu argumentos; ela impugnou uma sentença que, em essência, não corresponde ao conteúdo decisório efetivamente proferido.

O agravo interno, por sua vez, não consegue infirmar essa conclusão.

Embora o agravante sustente que houve impugnação suficiente, suas razões de id 35581342 não demonstram, concretamente, em qual passagem da apelação teria sido enfrentado o fundamento da conversão da obrigação em perdas e danos com base no art. 499 do CPC.

O agravante limita-se a afirmar que houve inconformismo bastante, que a interpretação deveria ser substancial e que o não conhecimento configuraria excesso de formalismo.

Entretanto, a dialeticidade recursal não se satisfaz com a mera afirmação de que o recurso deveria ter sido conhecido. Era necessário demonstrar que a apelação, de fato, combateu o fundamento central da sentença. Isso não foi feito.

Além disso, as próprias razões do agravo interno reforçam a desconexão argumentativa já identificada na decisão monocrática.

O agravante menciona, em diversos trechos, que o juízo de origem teria extinguido o processo, que deveria ter oportunizado emenda à inicial, que haveria necessidade de conversão da ação em execução, que a sentença teria consolidado a posse do bem e que o feito deveria retornar para novas diligências. Tais alegações, contudo, não correspondem exatamente ao que foi decidido na origem. A sentença não extinguiu o processo sem resolução do mérito; julgou procedente a pretensão autoral. Não se tratava de indeferimento da inicial; tratava-se de ação já processada, com liminar deferida, mandado expedido e certidão negativa de localização do bem. Não se cuida, propriamente, de imposição de conversão da ação em execução, mas de conversão da obrigação de entrega da coisa em perdas e danos, com fundamento no art. 499 do CPC.

A invocação do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969 tampouco altera a conclusão. O dispositivo prevê que, não encontrado o bem alienado fiduciariamente ou não se achando ele na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

Todavia, o ponto relevante para o julgamento deste agravo interno não é definir, em abstrato, a extensão da faculdade processual do credor fiduciário. O que se examina é se a apelação interposta contra a sentença enfrentou o fundamento efetivamente adotado pelo juízo de origem.

E, como já demonstrado, não enfrentou.

Ainda que se admitisse debate jurídico sobre a possibilidade, a oportunidade ou os limites da conversão da obrigação de entrega em perdas e danos em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, tal debate deveria ter sido articulado, de maneira clara e específica, na apelação, contra a motivação real da sentença.

Não cabe ao órgão julgador presumir fundamentos que a parte não expôs, tampouco substituir a causa de pedir recursal apresentada. O Tribunal julga o recurso nos limites em que a matéria lhe é devolvida, e a devolução recursal pressupõe crítica dirigida ao conteúdo decisório impugnado.

Não há, pois, violação à primazia da decisão de mérito.

A primazia do mérito opera dentro de um processo estruturado por ônus, faculdades, deveres e pressupostos. Ela não converte recurso inepto, genérico ou dissociado em recurso admissível. A interpretação substancial dos atos processuais não permite ignorar que a apelação deve conter razões de fato e de direito voltadas à reforma ou nulidade da sentença concretamente proferida. Do contrário, o Tribunal seria chamado a julgar tese abstrata, sem aderência à decisão recorrida, com prejuízo à segurança jurídica, ao contraditório recursal e à própria função revisora do segundo grau de jurisdição.

Também não se verifica cerceamento de defesa. O agravante exerceu o direito de recorrer, interpôs apelação e, após o não conhecimento monocrático, manejou agravo interno. A inadmissibilidade do recurso não decorre de obstáculo ilegítimo ao acesso à justiça, mas do descumprimento de requisito legal de admissibilidade. A ampla defesa assegura meios adequados de impugnação, mas não exime a parte de utilizá-los de forma compatível com o regime processual vigente.

Enfim, nada a reformar.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, mantendo integralmente a decisão monocrática de id 34812753.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/05/2026